Tribunal: TJSP
Processo: 1011751-85.2019.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Serviços Hospitalares
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
DANO MORAL – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes em decorrência de inadimplemento – Permanência do gravame mesmo depois de liquidado o débito – Precedente do STJ – Prazo de cinco dias úteis – Caracterização do dano – Culpa comprovada – Danos morais presumidos – Indenização devida, mas reduzida para R$ 5.000,00 – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente

Ementa:
DANO MORAL – Inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes em decorrência de inadimplemento – Permanência do gravame mesmo depois de liquidado o débito – Precedente do STJ – Prazo de cinco dias úteis – Caracterização do dano – Culpa comprovada – Danos morais presumidos – Indenização devida, mas reduzida para R$ 5.000,00 – Sentença reformada nessa parte.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899255
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011751-85.2019.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que é apelante REDE
D'OR SÃO LUIZ S/A - UNIDADE JABAQUARA, é apelado IVAN FRANCISCO
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente), ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI E SÁ
DUARTE.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011751-85.2019.8.26.0006 -Voto no
2
Apelação com revisão no 1011751-85.2019.8.26.0006
Apelante: Rede D'Or São Juiz S/A Unidade Jabaquara
Apelado: Ivan Francisco de Souza
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no SMO 34743)
DANO MORAL Inscrição do nome do autor
no cadastro de inadimplentes em decorrência
de
inadimplemento

Permanência
do
gravame mesmo depois de liquidado o débito
Precedente do STJ
Prazo de cinco dias
úteis
Caracterização do dano
Culpa
comprovada
Danos morais presumidos

Indenização devida, mas reduzida para R$
5.000,00 Sentença reformada nessa parte.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
REDE D'OR SÃO LUIZ S/A UNIDADE JABAQUARA (fls. 112/123) contra
r. sentença de fls. 109/110 proferida pelo MM. Juiz da 2 Vara Cível do Foro
Regional de Penha de França da Comarca de São Paulo, Dr. Sinval Ribeiro
de Souza, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por
danos morais movida por IVAN FRANCISCO DE SOUZA para condenar a ré
ao pagamento da quantia de R$ 7.000,00.
A apelante afirma que a inclusão do autor no
cadastro de inadimplentes decorreu de sua inadimplência e diz que as
baixas da negativação foram realizadas. Ao invés de adotar medidas para
agilizar a baixa da negativação, o autor manteve-se inerte. Nega a
ocorrência de danos morais, que não podem ser presumidos e que não
foram comprovados. Pede o afastamento de sua condenação ou a redução
da indenização fixada, observados os critérios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
Contrarrazões às fls. 128/138.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011751-85.2019.8.26.0006 -Voto no
3
O recurso comporta parcial provimento.
Por conta de sua inadimplência, o autor teve o
seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes pela ré nas datas de
26/05/2017 e 02/06/2017 por débitos nos valores de R$ 635,00 e R$ 182,40,
respectivamente (fls. 18). É incontroversa a quitação desses débitos por ele
em 12/08/2017. Apesar disso, o documento de fls. 18 evidencia que seu
nome permanecia no cadastro restritivo de crédito ainda em 21/10/2017.
Uma vez recebido o valor devido, não existindo
mais nenhuma obrigação pendente por parte do autor, deveria ter a ré
tomado as providências necessárias para a exclusão do nome dele do
cadastro de inadimplentes.
Não há, pois, como descartar a responsabilidade
da ré de promover a baixa da restrição junto aos órgãos de proteção ao
crédito que, é seu dever, bem como do arquivista.
Nos termos do §3°, do artigo 43 do Código de
Defesa do Consumidor, a expressão usada é "poderá" o consumidor,
constatando a inexatidão dos dados anotados no banco de dados de
entidade de proteção ao crédito, exigir a sua correção. Nesse sentido, a lei
não impõe ao consumidor a obrigação, senão confere faculdade de que
pode ou não lançar mão.
Via de consequência, a inclusão e a permanência
indevida do nome do autor em cadastro de proteção mesmo após a quitação
do débito acarretou efetivo dano moral a ele, passível de indenização.
Ressalte-se que, nestas hipóteses de inscrição indevida, o prejuízo é
presumido.
Assim, precedentes deste E. Tribunal de Justiça:
“DANO MORAL Banco de dados Cadastro de
inadimplentes

Manutenção
indevida
no
SERASA

Arrendamento
mercantil
-
Responsabilidade
da
empresa
arrendadora pela manutenção do nome do arrendatário nos
organismos de proteção ao crédito, em especial quando,
comunicada reiteradas vezes do pagamento da dívida, deixa de
dar baixa no registro
Valor da indenização
Arbitramento
razoável
Sentença de procedência mantida - Recurso não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011751-85.2019.8.26.0006 -Voto no
4
provido”. (Apelação Cível n. 729.613-0/8
São Paulo
35a
Câmara de Direito Privado Relator: Egidio Giacoia 27.11.06
V.U. Voto n. 4.323)
“DANO MORAL - Banco de dados Manutenção
do nome do devedor em registros de proteção ao crédito após
quitação do débito - Imposição ao devedor do encargo de solicitar
o cancelamento da restrição - Descabimento - Inteligência do art
73 do Código de Defesa do Consumidor - Inaplicabilidade ao
caso das obrigações da Lei n 9 492/97 - Inexistência de
vulneração do art 5o, //, da Constituição Federal Indenização
cabível - "Quantum" - Arbitramento Manutenção - Observância
do princípio da razoabilidade e da finalidade, sócio-educativa da
sanção - Verificação de indícios da prática de crime de ação
pública contra o consumidor - Determinação de extração de
peças para envio ao Ministério Público - Recurso improvido”
(Apelação no 1.292.109-8 - São Paulo - 12a Câmara de Direito
Privado - Relator José Reynaldo - 14 03.07 - V U./ Voto no 5 109)
Para a quantificação do dano, assevera Sergio
Cavalieri Filho: “O importante, destarte, para a configuração do dano moral
não é o ilícito em si mesmo, mas sim a repercussão que ele possa ter1”.
Yussef Said Cahali, por sua vez, na obra 'Dano
Moral', observa que a quantificação do dano há de ser feito de modo
prudente pelo julgador, resolvendo-se a questão em juízo valorativo de fatos
e circunstâncias, a fim de atender a peculiaridade do caso concreto. Como
regra de experiência, lista os seguintes fatos e as circunstâncias:
“1o) A natureza da lesão e a extensão do dano:
Considera-se natureza da lesão, a extensão do dano físico, como
causador do sofrimento, da tristeza, da dor moral vivenciados
pelo infortúnio.
2o) Condições pessoais do ofendido: Consideram-
se as condições pessoais do ofendido, antes e depois da ofensa
à sua integridade corporal, tendo em vista as repercussões
imediatas que a deformação lhe acarreta em suas novas
condições de vida. (...)
3o) Condições pessoais do responsável: Devem
ser consideradas as possibilidades econômicas do ofensor, no
sentido de sua capacidade para o adimplemento da prestação a
1 Programa de Responsabilidade Civil. Atlas: São Paulo, 7a Edição, 2007, pág. 81

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011751-85.2019.8.26.0006 -Voto no
5
ser fixada (...).
4o) Equidade, cautela e prudência: A indenização
deve ser arbitrada pelo juiz com precaução e cautela, de modo a
não proporcionar enriquecimento sem justa causa da vítima; a
indenização não deve ser tal que leve o ofensor à ruína nem tanto
que leve o ofendido ao enriquecimento ilícito. (...)
5o) Gravidade da culpa (...)2”.
Quanto ao prazo para que sejam tomadas as
providências e a quem elas competem, respeitado o posicionamento
contrário, destaco o julgamento pelo C. Superior Tribunal de Justiça do
Recurso Especial no 1.149.998/RS, em 07.08.12, de relatoria da E. Min.
Nancy Andrighi, constando da ementa:
“CONSUMIDOR.
INSCRIÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES.
QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO DO REGISTRO.
OBRIGAÇÃO DO CREDOR. PRAZO. NEGLIGÊNCIA. DANO
MORAL. PRESUNÇÃO.
1. Cabe às entidades credoras que fazem uso dos serviços de
cadastro de proteção ao crédito mantê-los atualizados, de sorte
que uma vez recebido o pagamento da dívida, devem
providenciar o cancelamento do registro negativo do devedor.
Precedentes.
2. Quitada a dívida pelo devedor, a exclusão do seu nome deverá
ser requerida pelo credor no prazo de 05 dias, contados da data
em que houver o pagamento efetivo, sendo certo que as
quitações
realizadas
mediante
cheque,
boleto
bancário,
transferência interbancária ou outro meio sujeito a confirmação,
dependerão do efetivo ingresso do numerário na esfera de
disponibilidade do credor.
3. Nada impede que as partes, atentas às peculiaridades de cada
caso, estipulem prazo diverso do ora estabelecido, desde que
não se configure uma prorrogação abusiva desse termo pelo
fornecedor em detrimento do consumidor, sobretudo em se
tratando de contratos de adesão.
4. A inércia do credor em promover a atualização dos dados
cadastrais, apontando o pagamento, e consequentemente, o
cancelamento do registro indevido, gera o dever de indenizar,
independentemente da prova do abalo sofrido pelo autor, sob
forma de dano presumido. Precedentes.
5. Recurso especial provido.
2 Cahali, Yussef Said. Dano moral. 4a Ed rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos
Tribunais, 2011, p. 219/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011751-85.2019.8.26.0006 -Voto no
6
Do teor do referido julgado, destaco o seguinte
trecho sobre o tema específico:
“(...) (ii) Do prazo para se proceder à baixa.
Nesse aspecto, assume relevo a questão atinente ao
prazo de que dispõe o credor para adotar essa medida.
Embora seja possível identificar precedentes desta
Corte que abordam o tema alguns inclusive mencionados acima
nenhum deles estipula de forma concreta qual seria esse termo,
limitando-se a consignar vagamente que a providência há de ser
tomada “imediatamente” ou “em breve espaço de tempo”.
Imperioso, pois, que se defina esse termo de maneira
clara e objetiva, conferindo maior certeza e segurança às
relações jurídicas derivadas da inclusão do nome de
consumidores em cadastros de proteção ao crédito.
A estipulação vem em benefício não apenas do
consumidor, que terá base concreta para cobrar de forma legítima
e efetiva a exclusão do seu nome dos referidos cadastros, mas
também do fornecedor, que poderá adequar seus procedimentos
internos de modo a viabilizar o cumprimento desse prazo.
A solução, a meu ver, extrai-se, por analogia, do próprio
art. 43, § 3o, do CDC, o qual estabelece que “o consumidor,
sempre que encontrar inexatidão nos seus dados e cadastros,
poderá exigir sua imediata correção, devendo o arquivista, no
prazo de cinco dias úteis, comunicar a alteração aos eventuais
destinatários das informações incorretas”.
Na hipótese de quitação da dívida pelo consumidor,
vejo implícita a sua expectativa de ver cancelado o registro
negativo, bem como a ciência do credor, após a confirmação do
pagamento, de que deverá providenciar a respectiva baixa, pois a
anotação não mais reflete a realidade.
Dessa forma, é razoável que o prazo de 05 dias do
art. 43, § 3o, do CDC, norteie também a retirada do nome do
consumidor, pelo credor, dos cadastros de proteção ao
crédito, na hipótese de quitação da dívida. Evidentemente, o
dies a quo desse prazo será a data em que houver o pagamento
efetivo, sendo certo que as quitações realizadas mediante
cheque, boleto bancário, transferência interbancária ou outro
meio sujeito a confirmação, dependerão do efetivo ingresso do
numerário na esfera de disponibilidade do credor.
Por outro lado, nada impede que as partes, atentas às
peculiaridades de cada caso, estipulem prazo diverso do ora
estabelecido, desde que não se configure uma prorrogação
abusiva desse termo pelo fornecedor em detrimento do
consumidor, sobretudo em se tratando de contratos de adesão.
Na espécie, depreende-se dos autos que, transcorridos
12 dias da efetiva quitação do débito, o nome do recorrente
permanecia negativado, tanto que este teve rejeitado pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011751-85.2019.8.26.0006 -Voto no
7
obtenção de cartão de crédito junto a instituição financeira,
justamente por seu nome constar dos registros do SPC.
Assim, verifica-se que, não obstante devidamente
quitada a dívida pelo recorrente, a GVT descumpriu o prazo
considerado razoável de 05 dias para exclusão do nome do
devedor dos cadastros de proteção ao crédito.” (grifei).
No mesmo sentido tem se posicionado este E.
Tribunal de Justiça:
“ DANO MORAL. Manutenção de inscrição em cadastro de
proteção ao crédito após adimplemento da dívida. O prazo
razoável para baixa em cadastros de maus pagadores é de cinco
dias e a permanência injustificada gera dano moral presumido.
Precedente do STJ. Dano moral identificado. Recurso provido.”
(TJSP,
28a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
0009481-80.2010.8.26.0084, rel. Des. Gilson Delgado Miranda, j.
em 22.10.13).
“Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com
indenização por danos morais. Energia elétrica. Manutenção de
inscrição em cadastro de proteção ao crédito após adimplemento
da dívida. O credor deve providenciar a exclusão do nome do
devedor dos cadastros restritivos no prazo de 5 dias após o
efetivo pagamento da dívida. Orientação firmada pelo c. STJ.
Dano moral presumido configurado. Indenização devida. Valor da
indenização arbitrado em R$5.000,00, considerando-se tanto o
aspecto compensatório à vítima como punitivo ao causador do
dano. Recurso provido.” (TJSP, 28a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 0047066-77.2012.8.26.0576, rel. Des. Julio Vidal, j.
em 05.11.13).
Como apontado acima, não se tem notícia da
data em que foi efetivamente cancelado o registro negativo em nome do
autor, mas o documento de fls. 18 evidencia que, em 21/10/2017, ou seja,
muito depois dos cinco dias após o pagamento do débito por ele, seu nome
ainda permanecia naquele cadastro desabonador.
Assim, dado o lapso temporal superior a cinco
dias úteis e os danos causados ao autor, entendo que a indenização fixada
pela sentença deva ser reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valor
este razoável para indenizá-lo pelos constrangimentos sofridos e apto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011751-85.2019.8.26.0006 -Voto no
8
impedir seu eventual enriquecimento sem causa, bem como para
desestimular a ré a praticar conduta semelhante.
Por tais fundamentos, dou parcial provimento ao
recurso para reduzir a indenização por dano moral para R$ 5.000,00,
mantida, no mais, a sentença.
SÁ MOREIRA DE OLIVEIRA
Relator